Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. PROPORCIONALIDADE.
1. O artigo 1.703 do Código Civil de 2002 prescreve que os pais judicialmente separados devem contribuir para a manutenção de seus filhos, e essa contribuição deve ser proporcional aos seus respectivos recursos financeiros. Na oferta de alimentos é responsabilidade do ofertante comprovar sua real condição econômico-financeira.
2. Em regra, o valor da pensão alimentícia é calculado em percentual dos rendimentos do alimentante. Entretanto, em situações em que o alimentante tem empregos eventuais, contratos de trabalho temporários, ou realiza serviços de maneira não constante e previsível, a aplicação desse método pode resultar em dificuldades para a cobrança dos alimentos e pode comprometer a estabilidade da assistência alimentar e até o planejamento financeiro do alimentante. Diante de tais situações, a fixação da pensão em percentual incidente sobre o salário mínimo traz maior estabilidade às partes, sem embargo de que possa ser revista dado que uma das principais características da pensão alimentícia é a possibilidade de sua revisibilidade constante.
3. Recurso desprovido. Valor da pensão convertido em percentual do salário mínimo.